Tribunal: TJMT
Processo: 1004453-67.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004453-67.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despacho de Citação, Decretação de Ofício, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 651.163.301-25 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO RODRIGUES ROMERO - CPF: 460.740.661-91 (EMBARGANTE), FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), AGENOR RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO - CPF: 875.564.131-87 (ADVOGADO), RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 966.459.461-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBTUÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a apelação, mantendo a rejeição da alegação de prescrição intercorrente, sob o fundamento de que a paralisação processual se deu por morosidade do Judiciário. A parte embargante sustenta, em sede de embargos, a inexistência de citação válida capaz de suspender o prazo prescricional.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento de embargos de declaração que apresentam matéria não suscitada anteriormente, configurando inovação recursal.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça veda a apreciação de matéria nova em embargos de declaração, ainda que de ordem pública, sob pena de afronta à preclusão consumativa.

IV. Dispositivo e tese:

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “Os embargos de declaração não se prestam para inovação recursal ou rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.”

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.106.709/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, Julgado em 14.10.2024, Publicado no DJe em 16.10.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por
MARCOS ANTÔNIO RODRIGUES ROMERO
contra o v. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto, sob o fundamento de inocorrência de prescrição intercorrente, visto que a paralisação do processo decorreu da morosidade do Poder Judiciário.

Como causa de pedir recursal, a parte embargante sustenta, em síntese, que não houve citação válida apta a suspender o prazo prescricional.

A parte embargada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 289492381, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado,
trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por MARCOS ANTÔNIO RODRIGUES ROMERO contra o v. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto, sob o fundamento de inocorrência de prescrição intercorrente, visto que a paralisação do processo decorreu da morosidade do Poder Judiciário.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.
”

No caso
sub examine
, alega a parte embargante a inexistência de citação válida nos autos, circunstância que, por si só, acarreta o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, diante da ausência de suspensão do prazo prescricional.

Ocorre que essa tese não foi
suscitada anteriormente pela parte ora embargante, configurando inequívoca inovação recursal, o que impede sua análise nesta instância, dado o cabimento restrito dos embargos de declaração ao saneamento de vícios no julgado.

De fato, o próprio embargante consignou em sua peça recursal que: “[...]
A matéria ora trazida por meio do presente recurso de Embargos de Declaração,
embora não ventilada no Agravo de Instrumento
, também tem relação com a ocorrência da prescrição, porém, sob outro aspecto jurídico, qual seja, a ausência de citação válida que, consequentemente, não suspendeu o prazo de prescrição
[...]”. (Id. 288988891).

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que é “
inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas nos embargos de declaração, mesmo as questões de ordem pública, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa
” (STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 2.106.709/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, Julgado em 14.10.2024,
Publicado no DJe
em 16.10.2024).

Na hipótese, o embargante não apresentou, em momento oportuno, qualquer insurgência quanto à ausência da suspensão do prazo prescricional pela falta de citação válida, não cabendo fazê-lo agora por meio de embargos declaratórios.

A partir dessas premissas, a pretensão da parte embargante revela nítida inovação recursal, sendo inadmissível a análise de questão não suscitada anteriormente, motivo pelo qual o não acolhimento do recurso é medida que se impõe.

Ademais, não há nenhuma omissão no acórdão embargado que justifique a interposição dos presentes embargos, uma vez que a decisão apreciou de forma clara e completa todas as questões relevantes à luz das alegações apresentadas.

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Diante disso, não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025